Tribunal: CARF
Processo: 10480.906253/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906253/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.825 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
COREMAL COMERCIO, DISTRIBUICAO, FABRICACAO E
REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Uma vez confirmada pela fiscalização em diligência a existência do direito
creditório, este há de ser reconhecido e as compensações homologadas, no
limite no crédito identificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite dos valores levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 40010.67635.150506.1.3.04-5230, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, referente ao período de apuração de janeiro de 2006 (data da
arrecadação 15/02/2006), no valor original na data de transmissão de R$ 40.510,10.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 08), emitido em
25/03/2009, no qual consta que o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido
parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906253/2009-33
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.825 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906253/2009-33

inferior ao crédito pretendido. Assim, diante da insuficiência do crédito, a compensação
declarada foi homologada parcialmente.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese:
3.1. Quando da apresentação da DCTF original, em 07/03/2006, informara o valor de
R$ 247.912,84, que pagou mediante Darf, ao invés dos R$ 207.402,78 efetivamente
devidos, conforme memória de cálculo anexa. Apenas percebeu o equivoco ao ser
intimada do despacho decisório que homologara parcialmente a compensação, após o
que, em 17/04/2009, apresentou DCTF retificadora a fim de sanar o equivoco. Assim, o
pagamento a maior na quantia de RS 40.510,06, após ser corrigido pela Selic na data de
transmissão do PER/DCOMP gerou o valor a compensar em seu favor de R$ 41.927,91.
Transcreve o art. 65 da Lei n° 9.784, de 1999 e julgado do então denominado Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
3.2. "Logo, estando materialmente comprovado o equivoco por parte da Inconformada,
e devidamente sanado, conforme demonstra nos documentos acostados, não há que se
falar indisponibilidade (sic) de saldo para homologação da compensação no valor de
R$ 41.927,91 de Cofins pago a maior do que o devido." Argúi o principio da verdade
material, com base no qual o julgador pode mandar realizar diligencias e pendas, dado
que o importante nessa seara é a prova, a verificação dos fatos, acrescentando que, no
campo fiscal, o julgador tem mais liberdade nessa busca que no processo judicial.
Reproduz outro acórdão do supracitado colegiado administrativo de segundo grau.
3.3. Defende o direito constitucional dos litigantes ao contraditório e à ampla defesa e a
aplicação, ao seu caso, o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional-CTN.
3.4. Por fim, requer seja i) julgada procedente sua manifestação de inconformidade,
reformado o despacho decisório, iii) reconhecido integralmente o crédito resultante do
pagamento indevido ou a maior no Valor de R$ 41:927,91, iv) homologada a
compensação efetuado por meio do PER/DCOMP, v) aplicada interpretação mais
favorável do art. 112 do CTN; vi) julgado insubsistente o lançamento efetuado pela
autoridade, vii) admitida a juntada posterior de provas e viii) deferida a realização de
perícias ou diligências.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 11-34.971. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, alegando o erro no preenchimento da DCTF e a existência do
crédito decorrente de pagamento a maior.
Em julgamento realizado pela Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção
de Julgamento, através de Resolução no 3003000.019, entendeu-se por bem converter o
julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), período de apuração de janeiro/2006, com base nos documentos
acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, e a legitimidade do crédito
pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior ;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.825 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906253/2009-33

b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se
no prazo de trinta dias.
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Informação Fiscal, às fls 238/241.
Assim, apesar do contribuinte não ter sido intimado sobre as conclusões da
fiscalização os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins, do período de apuração de janeiro de 2006, conforme declarado extemporaneamente
na correspondente DCTF retificadora e refletido na DACON do período.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido, segundo o despacho decisório
inicial, porque os pagamentos constantes do pedido estariam vinculados a débitos já declarados.
Diante da insuficiência do crédito, a compensação declarada foi parcialmente homologada. Da
mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da
DCTF se deu posteriormente à apresentação da DCOMP.
Como bem assentado quando da Resolução, não obstante as alegações da
recorrente, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da verdade
material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo ser
considerada a DCTF como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
No caso em tela, não existe norma procedimental condicionando a apresentação
de PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010 , abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.825 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906253/2009-33

aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 333, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Segundo a recorrente, houve um pagamento a maior de Cofins, período de
apuração de janeiro/2006, pois do DARF recolhido em 15/02/2006, no montante de R$
247.912,84, teria sido utilizado apenas o valor de R$ 207.402,78, gerando um crédito de R$
40.510,06. O valor efetivamente devido e apurado da Cofins teria sido declarado na DCTF
retificadora de JAN/2006, transmitida em 17/04/2009, conforme consta à fl. 61. A recorrente
juntou ainda cópias das fls. do livro Razão, Balancete e DACON com os valores recolhidos a
maior.
Compulsando os autos verifico que na DACON juntada às fls. 135 consta como
Cofins a pagar no PA 02/2006 o valor de R$ 207.402,78; Razão fl. 140 Provisão COFINS e
balancete fl. 150 conta COFINS A RECOLHER o valor de R$ 207.402,77 . Pelo demonstrativo
juntado às fls. 137 e 138, o crédito seria decorrente de compensações de Cofins de períodos
anteriores.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem apurasse
o valor correto da contribuição referente ao período de apuração em discussão e o conseqüente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Realizada a diligência, restou confirmada pela fiscalização a existência de direito
creditório no montante de R$ 40.510,10, conforme Informação Fiscal cuja conclusão transcrevo
a seguir:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.825 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906253/2009-33

9. Inobstante o contribuinte não ter informado no campo correto a utilização de crédito
de períodos anteriores (esse valor deveria ter sido informado na Ficha 23), o valor
informado como outras deduções pode ser confirmado na DACON de dezembro/2005.
De fato, o crédito existe e poderia sim ter sido utilizado pelo contribuinte, conforme
dispõe o art. 3o da Lei 10.833/2003.
(...)
10. Confirmado o valor que justificou a redução do valor de Cofins de 01/2006 de R$
247.912,84 para R$ 207.402,78, passamos a verificar a situação do pagamento.
Consultando os sistemas da RFB constata-se que, em razão da DCTF retificadora já ter
sido acatada, sem ter sido retida em malha, e já ter sensibilizado os sistemas da RFB, o
darf de R$ 247.912,84 tem as seguintes alocações:
O valor de R$ 207.402,78 está locado à Cofins de janeiro/2006.
O valor de R$ 0,04 foi utilizado na homologação parcial da DCOMP
40010.67635.150506.1.3.045230.
O valor de R$ 40.510,06 reservado para o processo 10480.906253/2009-33
(...)
11. Ou seja, o sistema ao admitir a DCTF retificadora automaticamente reconhece o
crédito decorrente o pagamento a maior e reserva referido valor para o processo no qual
esse crédito está sendo discutido.
12. Assim, tendo sido esclarecido a origem do crédito que justificou a redução da
Cofins de janeiro/2005, entendemos ser legítimo o crédito de R$ 40.510,10 informado
na DCOMP 40010.67635.150506.1.3.045230.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente no limite dos
créditos apontados pela fiscalização, que foram levantados de acordo com a análise dos
documentos e escriturações fiscais do contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite dos valores
levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 273
DF CARF MF
Original